Tribunal: CARF
Processo: 16366.000581/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000581/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.195 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que
tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A recuperação de despesas configura receita tributada pela contribuição.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia as glosas
referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000581/2010-51
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000581/2010-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) aos serviços de corretagens; (ii) a exclusão da BC
de outras receitas operacionais; e afastamento da atualização pela Taxa Selic dos créditos
apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado (intermediação
de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal serviço não preenche
a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação de regência, por não ser
aplicado ou consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou
nos serviços prestados pelo contratante.
NÃO
CUMULATIVIDADE. BASE DE
CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A recuperação de despesas configura receita tributada pela contribuição.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000581/2010-51

É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição em epígrafe, por
falta de previsão legal.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: meritoriamente (i) deve ser revertida as despesas com serviços de corretagem; (ii)
bem como admitida a exclusão da BC das contribuições de outras receitas operacionais; e (iii)
incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS .
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário
os seguintes argumentos, que serão devidamente analisados: (i) direito ao crédito com despesas
de serviços de corretagem; (ii) exclusão da BC das contribuições de outras receitas operacionais;
e (iii) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS .
Em relação ao item “i”, a Recorrente alega que os serviços de corretagem são
passiveis de creditamento do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o
seu processo produtivo. Assim discorre sobre o tema:
Nesta senda, o serviço de corretagem é inerente às operações de venda e compra da
principal matéria prima (café em grãos) para a produção do café solúvel. É prática do
mercado cafeeiro um agente intermediário de negócios entre vendedor e comprador,
cujos negócios são concluídos por esse agente como mandatário do vendedor. Portanto,
no caso em questão, o serviço de corretagem foi uma condição essencial para que
houvesse a operação de venda e compra entre Recorrente e vendedores.

Ou seja, sem a intermediação de corretores não ocorreria a compra desses cafés pela
Recorrente, pois são despesas que se enquadram na acepção do termo 'insumos" dentro
da legislação do PIS e da COFINS, pela sua direta relação com o faturamento. E não há
como restringir o conceito de "insumo" às determinadas operações, para fins de tomada
de créditos, uma vez que para fins do PIS devemos nos basear não nas operações em si,
mas sim, nos custos/despesas inerentes à atividade econômica empresarial, ensejadora
da receita tributável pela aludida contribuição.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
Já em relação aos itens “ii – exclusão de outras receitas operacionais da BC
das contribuições e iii – incidência da Taxa Selic”, não vejo reparos a fazer na decisão, cujas
razões adoto para afastar as pretensões da Recorrente, a saber:

Da Base de Cálculo - Outras Receitas Operacionais - Recuperação de Despesas
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000581/2010-51

Assente-se que a Lei no 10.637, de 2002, ao instituir a incidência não cumulativa do
PIS/Pasep, definiu a base de cálculo daquela contribuição nos mesmos moldes
constantes da Lei no 9.718, de 1998.
O texto legal é bastante claro ao determinar que o PIS/Pasep será calculado com base no
faturamento da empresa, que corresponde à receita bruta; entendendo-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Enquanto o §1o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, exprime o caráter bastante amplo
da incidência do PIS/Pasep, o § 3o do mesmo artigo delimita as exclusões da base de
cálculo de forma estreita, quase residual. Assim, as espécies de receitas não alcançadas
pelo PIS/Pasep, são:
Art. 1° A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3° Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II -(VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Medida Provisória no 413, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.(Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1°
do art. 25 da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (destaques acrescidos)
Por conseguinte, as verbas que não se encontram no rol taxativo das exclusões
constantes do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, devem compor a base de cálculo
do PIS/Pasep.
A legislação da contribuição para o PIS/Pasep, disposta no § 3o, V, “b”, acima
transcrito, não deixa dúvidas quanto a considerar receita da pessoa jurídica a
recuperação de despesas, tanto que excluiu da base de cálculo a reversão de provisões e
as recuperações de créditos baixados como perda. Ora, se teve de excluí-las, era porque
estavam inclusas. Destarte, as demais recuperações de custos ou deduções, entre elas a
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000581/2010-51

recuperação de despesas em questão, devem integrar a base de cálculo das
contribuições, pois não estão relacionadas entre as exclusões permitidas.
As recuperações de despesas são receitas, como determina o inciso III do art. 44 da Lei
no 4.506, de 30 de novembro de 1964, base legal do inciso II do art. 392 do Decreto no
3.000 , de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999):
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões; (destaques
acrescidos)
Como as receitas decorrentes de recuperações de despesas não foram contempladas
dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de cálculo, não merece
acolhida a pretensão da interessada.
Da Atualização Monetária - incidência da Taxa Selic
No tocante à atualização monetária pretendida, cabe esclarecer que ressarcimento e
restituição são institutos diferentes, porquanto ressarcimento é uma modalidade de
aproveitamento de créditos do IPI, PIS/Pasep e Cofins, ao passo que a restituição,
prevista no art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), é a devolução à contribuinte de valores referentes a tributos ou
contribuições pagos indevidamente ou a maior pelo sujeito passivo, ou eja, de receita
que ingressou nos ofres da Fazenda Nacional e que não lhe pertencia de direito.
Com efeito, a legislação tributária distingue perfeitamente as hipóteses de restituição,
compensação e ressarcimento, sem considerar esta última uma espécie da primeira. É o
caso, por exemplo, dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do
invocado § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, que ampara o abono de juros Selic
apenas nos casos de restituição e compensação.
A Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, é taxativa ao dizer, no
§ 2o do seu art. 38, que “não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de
créditos do IPI”, sendo tal restrição aplicável aos demais tributos que são ressarcíveis,
como o PIS/Pasep e Cofins.
O art. 52 da IN SRF no 600, de 2005, não diverge:
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível
de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
...................................................................................................................................
§ 5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
Também a IN RFB no 900, de 2008, em seu art. 72, §5o:
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput: I - no ressarcimento de
créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos; e
II - na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 40 e o caput do art. 41.
Da mesma forma, a IN RFB no 1.300, de 2012, em seu art. 83, §5o:
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação de referidos créditos;
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000581/2010-51

e
II - na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 47 e o caput do art. 48.
E Também a IN RFB no 1.717, de 2017, que atualmente disciplina a restituição,
compensação e ressarcimento, em seu art. 145:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da
origem do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins
e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o art. 81 e
o caput do art. 82, respectivamente. (destaques acrescidos)
Cite-se, ainda, que a Lei no 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP no 135, de
31/10/2003, que tratou da Cofins não cumulativa), indeferiu expressamente a incidência
de correção monetária e juros sobre o valor a ressarcir de PIS/Pasep e Cofins, conforme
transcrito abaixo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
...
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 1o,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o
e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Quanto ao § 4o do artigo 39, da Lei no 9.250, de 1995, invocado pela interessada, e que
dispõe que “a compensação ou restituição será acrescida de juros .... Selic ...,
acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o
mês anterior ao da compensação ou restituição...”, é evidente que não pode ser
observado no caso de ressarcimentos, já que se refere expressamente à hipótese de
pagamento indevido ou a maior, passível de compensação ou de restituição.
Portanto, ao contrário do entendimento da recorrente, há proibição legal para a
incidência de juros, calculado pela Selic ou por outro índice qualquer, no ressarcimento
das contribuições ao Pis e à Cofins.
Outrossim, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu ser indevida a
aplicação da taxa Selic sobre ressarcimento:
PI. CRÉDITO PRESUMIDO. TAXA SELIC. NÃO-INCIDÊNCIA. A taxa Selic é
imprestável como instrumento de correção monetária, não justificando a sua adoção,
por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar a
concessão de um "plus", sem expressa previsão legal. Recurso negado.” (Recurso:
RD/202-130025 - Processo: 10830.002072/00-91 - Recorrente: VALIMPRESS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ADESIVOS LTDA
(Atual
denominação: VALIMPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA) - Recorrida: Segunda
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes - Interessado(a): FAZENDA
NACIONAL - Matéria: RESSARCIMENTO DE IPI.)

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.195 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000581/2010-51

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 516
DF CARF MF
Original